Tribunal: TJDFT
Processo: 0746441-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além de 817 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, o reconhecimento da nulidade de uma das provas juntadas aos autos por quebra da cadeia de custódia. No mérito, pede a absolvição por ausência de provas ou a revisão da dosimetria para que o aumento por cada circunstância judicial considerada desfavorável ocorra na fração de 1/6 da pena mínima em abstrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia; (ii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (iii) qual o critério de aumento por cada circunstância judicial considerada desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quebra da cadeia de custódia refere-se ao caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juiz, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Ocorre que, para a declaração da nulidade, é imprescindível que a defesa demonstre o prejuízo suportado em razão do alegado vício, o que não ocorreu no caso em questão.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
6. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, e não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, desde que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 1.847.296/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.
Acórdão 2036111, 0704417-43.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025,
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.